Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prova. Pena. Fração. Dano moral.

1 - A palavra da vítima - de que o réu (seu namorado), chegou embriagado em sua casa, de madrugada, e, após destruir móveis e eletrodomésticos, jogou-a sobre os estilhaços, causando-lhe lesões, e a ameaçou de causar-lhe mal grave – confirmada pelas demais provas – depoimentos de testemunhas e laudos periciais – são suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

3 – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade no crime de ameaça se demonstrado que, embora o réu tenha, em dado momento, portado faca, não a utilizou para ameaçar a vítima.

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima, sem que se tenha notícias da situação financeira do réu, deve ser reduzida a indenização.

5 - Apelação provida em parte.